Tribunal: CARF
Processo: 10980.722520/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722520/2009-81
ACÓRDÃO
2002-009.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS TON RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INFORMAÇÃO EM DIRF.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos tributáveis informados em Dirf pela fonte pagadoras, deve ser
mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que
deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722520/2009-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente ao exercício 2007.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19), extrai-se:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 53.180,50, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.595,42
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, em face das
disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com redação da Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal procedeu à análise da revisão de ofício do
lançamento, às fls. 40/41, mantendo a notificação, sob a consideração, em resumo, de que a
omissão de rendimentos foi apurada em face da DIRF entregue pela fonte pagadora, que informou
o rendimento em março de 2006 no valor de R$ 53.180,50, com retenção de R$ 1.595,42; que,
embora o interessado suscite a necessidade de esclarecimentos junto à fonte pagadora, logo após
o lançamento, houve a retificação da DIRF, alterando a renda tributável para R$ 20.178,28, com
IRRF de R$ 605,35; que não há como acatar essa alteração sem a devida comprovação, tendo em
vista o disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972; que o interessado, conforme o
que alega, deveria ter apresentado documentação a fim de comprovar que os rendimentos
omitidos eram receita da pessoa jurídica da qual diz ser sócio; e que, nesse contexto, os dados
disponíveis são insuficientes para rever o lançamento de ofício. O contribuinte foi cientificado (fls.
42/43), solicitou cópia do processo (fls. 45 e 48), mas não consta dos autos que tenha se
manifestado (fl. 52).
Ato continuo, foi proferido Acórdão n° 06-55.773 - 4a TURMA da DRJ em
Curitiba/PR de e-fls. 55/58, a qual julgou procedente em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
64/66), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
alega ser sócio da empresa LOPES E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, que
deteria os direitos relacionados às causas defendidas, inclusive contra a Caixa
Econômica Federal, cogitando a existência de ações de “recuperação de
diferenças de poupança”; esclarece não se recordar de haver movido,
pessoalmente ou como único advogado contratado, ação contra a Caixa
Econômica Federal, tampouco haver prestado serviços a essa empresa pública;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722520/2009-81
3
acrescenta que a quase totalidade dos alvarás eram levantados pelo sócio
FRANCISCO EDUARDO LOPES nas ações de patrocínio da empresa e com os
alvarás em nome dessa; pondera que, sem que a Caixa Econômica Federal
informe a origem ou a razão dos valores que diz lhe haver pago no ano de 2006
não tem condições de promover uma defesa, suscitando o recebimento de
valores apenas em decorrência de distribuição de lucros da empresa LOPES E
RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS; requer a expedição ofício à Caixa Econômica
Federal, para que informe a razão (processos ou serviços) dos valores que lhe são
atribuídos, suspendendo o prazo de defesa até que essas informações sejam
disponibilizadas
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Rendimentos Recebidos Informados em DIRF
O recorrente suscita desconhecimento dos valores apontados no lançamento, fato é
que a fonte pagadora, a Caixa Econômica Federal, havia informado o pagamento de rendimentos
tributáveis ao contribuinte de R$ 53.180,50, com retenção de imposto de renda na fonte de R$
1.595,42. Os valores foram informados em DIRF como tendo sido pagos em março de 2006,
associados ao Processo no 00200404020042297 e a retenção foi efetuada sob o código 5928,
correspondente a “Rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal” (fls. 29 e 32).
Vale salientar que a DIRF original foi retificada e, consequentemente, a decisão de
primeira instância entendeu válida essas informações, reduzindo eduzindo-se a omissão para o
valor correspondente a rendimentos tributáveis de R$ 20.178,28 e IRRF de R$ 605,35 (fls. 35 e 38).
Pois bem!
A DIRF é declaração emitida pelas fontes pagadoras em cumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação tributária e faz prova dos valores nela informados.
Sendo assim, comprovada está a omissão de rendimentos apontada no lançamento,
tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos informados pela
fonte pagadora.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722520/2009-81
4
A Receita Federal do Brasil orienta os contribuintes que, nos casos de inexatidão das
informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou
rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte
pagadora outro comprovante preenchido corretamente (manual Perguntas e Resposta – Ano-
Calendário de 2006):
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 – Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte
pagadora não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com
inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física
beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele
a que se referirem os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
imposto retido no ano-calendário de 2007, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode
utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação
de suas alegações, a critério da autoridade lançadora.
( Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120,
de 28 de dezembro de 2000, art. 2o e . 3o, com a alteração promovida pela
Instrução Normativa no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no
698, de 20 de dezembro de 2006, arts. 1o e 2o)
(grifo nosso)
Observa-se que cabe ao contribuinte o ônus probatório acerca do não recebimento
do montante declarado pela pessoa jurídica. In casu, o contribuinte não acostou aos autos
qualquer documento capaz de rechaçar as informações contidas na DIRF.
Ademais, o recorrente sequer buscou junto a fonte pagadora a retificação da DIRF.
Portanto, mantida a exigência que deu margem ao auto de infração, estando
demonstrado nos autos que efetivamente houve pagamento, deve-se manter a omissão de
rendimentos apurada.
Conclusão
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722520/2009-81
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original